Tribunal: TJES
Processo: 0010931-26.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010931-26.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO TENTADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. MANTIDA A PENA DEFINITIVA. MANTIDO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Observa-se que a configuração da desistência voluntária se dá nos casos em que o agente interrompe a execução do delito por vontade própria, hipótese que não condiz com o caso.

2.
Não há que se falar em desistência voluntária, pois, na realidade, o Apelante, diante da reação da vítima, viu-se impedido de prosseguir na empreitada criminosa, já que a mesma gritou por socorro e Alexsandro se assustou.

3.
Pelos mesmos fundamentos e considerando a nítida e definida a intenção de subtrair do réu, não há que se falar em desclassificação do crime para o delito de ameaça.

4.
Na primeira fase, adotou-se a pena-base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo valorada negativamente a circunstância relativa aos motivos do crime, uma vez que “
embora revelados, não justificam sua prática”.
Portanto, o d. Magistrado utilizou de elementos genéricos para desvalorar os motivos do crime, uma vez que não fez nenhuma menção à suposta motivação alegada pelo apelante.

5.
Fixada a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

6.
Não se aplica a

atenuante da confissão, diante da vedação contida na Súmula 231 do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

7.
Presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual diminuída a pena no patamar mínimo de 1/3, uma vez que concluiu o
iter criminis
, somente não vindo a consumá-lo, pois a vítima revidou à injusta agressão, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

6.
Presente ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (emprego de arma branca), por isso deve ser aumentada a pena em 1/3, fixando-a em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

7.
Mantida a pena definitiva de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sob fundamentação diversa.

8
. Mantido o regime inicial aberto.

9
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0010931-26.2021.8.08.0035

APELANTE: ALEXSANDRO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

00
10931-26.2021.8.08.0035

APELANTE:
ALEXSANDRO SILVA SANTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

08

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
ALEXSANDRO SILVA SANTOS
em face da Sentença de fls.
104
/
106

proferida pelo MM. Juiz de Direito da
7
ª Vara Criminal de
Vila Velha
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 157, §2º, VII, na forma do art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva
de
03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal, além do pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa.

Recurso interposto e razões apresentadas em ID nº 6593651, a defesa pretende, em síntese:
(i)
a desclassificação da imputação do crime de roubo majorado tentado (art. 157, §2º, VII c/c art. 14, II, ambos do CP) para o crime de ameaça (art. 147 do CP), por força da incidência do instituto da desistência voluntária (art. 15 do CP);
(ii)
a redução da pena-base para o mínimo legal;
(ii
i
)
o aumento da fração de diminuição de pena pela tentativa.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 6631980, pelo improvimento do recurso.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 6803795, opinando pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja redimensionada a pena-base ao patamar mínimo legal.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia, no dia 27 de junho de 2021, por volta das 15h06min, na Rua Seis, bairro Santa Mônica, no Município de Vila Velha, Alexsandro Silva Santos, de forma consciente e voluntária, tentou subtrair para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca, bens de uma loja de conveniências pertencente à vítima Natália Amaral Taquette.

Na ocasião, Alexsandro adentrou no local e retirou do freezer um “Gatorade”, solicitando, em seguida, um salgado e um pirulito. Ocorre que no momento em que a vítima entregaria o salgado solicitado por ele, este mostrou-lhe uma faca e exigiu, mediante grave ameaça, o dinheiro do caixa e o aparelho celular, afirmando que
“iria entrar na parte de trás do caixa e lhe furar”.

Todavia, a vítima reagiu ao assalto, conseguindo cessar as ações de Alexsandro, que saiu do local aduzindo
“que iria voltar e que iria tomar tudo que ela possuía”.

Consta que após os fatos, a vítima pediu ajuda ao seu irmão, que entrou em contato com a Guarda Municipal de Vila Velha, razão pela qual os agentes se dirigiram ao local informado e encontraram o réu.

Alexsandro confessou à guarnição da GMVV que havia tentado roubar o estabelecimento comercial, utilizando-se de grave ameaça.

Pois bem.

A d. Defesa requer a desclassificação da imputação do crime de roubo majorado tentado para o crime de ameaça, por força da incidência do instituto da desistência voluntária.

Primeiramente, vejamos o que preconiza o art. 15 do Código Penal:

Art. 15. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

Da leitura da regra em comento, observa-se que a configuração da desistência voluntária se dá nos casos em que o agente interrompe a execução do delito por vontade própria, hipótese que não condiz com o caso.

Ainda acerca da desistência voluntária, Júlio Fabbrini Mirabete ensina que:

"(...) Na desistência voluntária, o agente, embora tenha iniciado a execução, não a leva adiante, desistindo da realização típica. Exemplos são o do sujeito que ingressa na casa da vítima e desiste da subtração que pretendia efetuar, do que efetua apenas um disparo ou um golpe e, dispondo ainda de munição e tendo vítima a sua mercê, voluntariamente não efetua novos disparos ou não desfere novos golpes etc. Para que ocorra a hipótese prevista no dispositivo, a desistência deve ser voluntária, ou seja, que o agente não tenha sido coagido, moral ou materialmente, à interrupção do
iter criminis
. Não há desistência voluntária e sim tentativa punível se, por exemplo, a vítima se desvencilha da situação; se o agente desiste pelo risco de ser surpreendido em flagrante diante do funcionamento do sistema de alarme; se fica atemorizado porque pessoas se aproximam, pelos gritos da vítima, por sua reação, pela intervenção de terceiros etc." (MIRABETE, Júlio Fabbrini; FABBRINI, Renato N. Manual de Direito Penal: parte geral: arts. 1º a 120 do CP - volume 1. 34a ed. São Paulo: Atlas, 2019, p. 152).

Na situação em análise, a despeito das ponderações defensivas, quando interrogado extrajudicialmente, o apelante confessou a autoria dos fatos (mídias anexas ao Google Drive):

“(...) Que anunciou o assalto, colocando a mão na cintura (...)”.

A confissão extrajudicial foi corroborada pelas demais provas produzidas nos autos, inclusive sob o crivo do contraditório, em especial pelo depoimento judicial da vítima:

“(...) Que no momento que teria falado o valor para o acusado, em torno de R$ 16,00, o mesmo colocou a mão na bermuda, tendo a declarante achado que iria tirar a carteira, mas tirando uma faca e apontando-a para a declarante; Que o acusado teria pedido o dinheiro do caixa e o celular da declarante; Que teria dito ao acusado que não tinha dinheiro, tendo o mesmo falado que daria a volta para entrar no caixa; Que o acusado apontou a faca para a declarante por diversas vezes; Que a declarante gritou pedindo socorro; Que tinha uns frentistas no posto, que o acusado se assustou e saiu da loja; Que o acusado teria dito que voltaria para roubar a declarante; (...) Que o acusado largou os objetos quando a declarante gritou socorro, socorro; Que na porta o acusado apontou a faca para a declarante e disse que iria voltar, e saiu correndo; Que não teve nenhuma tipo de prejuízo, pois o acusado largou a sacola com os objetos; (...) Que a faca era bem frande, de corte de carne; (...) Que ao localizar o acusado do outro lado do valão, em uma boca de fumo, voltou para o estabelecimento, acionou o irmão e foram até onde estava o acusado; Que nesse momento acionou por telefone a guarda municipal; Que inclusive o acusado tinha acabado de assaltar um barzinho; Que o acusado disse para os policiai que teria jogado a faca fora (...)”. (Depoimento da vítima em juízo – mídias anexas ao Google Drive)

Percebe-se, pois, ser indiscutível a responsabilidade criminal do réu, diante de sua própria confissão judicial, do seguro relato da vítima, que não teria motivo algum para levianamente incriminá-lo.

Não há que se falar em desistência voluntária, pois, na realidade, o Apelante, diante da reação da vítima, viu-se impedido de prosseguir na empreitada criminosa, já que a mesma gritou por socorro e Alexsandro se assustou.

Ainda sobre o tema, Alberto Silva Franco e Rui Stoco esclarecem que:

A desistência voluntária, o arrependimento eficaz e a tentativa apresentam, em comum, características de ordem objetiva e de conotação subjetiva. Nos três institutos ocorre uma ação realizada pelo agente cuja vontade, de acordo com o plano previamente esboçado, está dirigida à produção de um resultado ilícito que não chegou, contudo, a consumar-se. A partir daí, excluído esse traço de união, as diferenças começam a surgir. A consumação não é alcançada por razões diversas: na tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do agente; na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, por manifestação de vontade, expressa em momentos diversos do processo de execução do delito, serve para separar nitidamente o conceito de desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Na desistência voluntária, o agente abandona a execução do crime quando ainda lhe sobra, do ponto de vista objetivo, uma margem de ação. No arrependimento eficaz, não há mais margem alguma, porque o processo de execução está encerrado, e o agente atua então para evitar que sobrevenha o resultado. (Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2007, p. 135/136).

Pelos mesmos fundamentos e considerando a nítida e definida a intenção de subtrair do réu, não há que se falar em desclassificação do crime para o delito de ameaça.

Em prosseguimento, a d. Defesa busca a redução da pena-base para o mínimo legal e o aumento da fração de diminuição de pena pela tentativa.

Na primeira fase, adotou-se a pena-base de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo valorada negativamente a circunstância relativa aos motivos do crime, uma vez que “
embora revelados, não justificam sua prática”.

Portanto, entendo que o d. Magistrado utilizou de elementos genéricos para desvalorar os motivos do crime, uma vez que não fez nenhuma menção à suposta motivação alegada pelo apelante.

Por isso, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, presente a atenuante da confissão, porém deixo de aplicá-la,
em razão d
a vedação contida na Súmula 23
1
do STJ, no sentido de que nenhuma circunstância atenuante poderá reduzir as penas-bases aquém dos mínimos legais, portanto, impossível atenuar a pena em 1/6.

Ausentes agravantes.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição prevista no art. 14, II, do Código Penal, razão pela qual diminuo a pena no patamar mínimo de 1/3, uma vez que concluiu o
iter criminis
, somente não vindo a consumá-lo, pois a vítima revidou à injusta agressão, fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Presente ainda a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, VII, do Código Penal (emprego de arma branca), por isso aumento a sanção em 1/3, fixando-a em 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 30 (trinta) dias-multa.

Portanto, mantenho como definitiva a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, sob fundamentação diversa.

Mantenho o regime aberto para início de cumprimento de pena, conforme art. 33, §2º, “c” do Código Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO E
D
OU
-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, somente para reduzir a pena-base para o mínimo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________